Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-14.2024.8.11.0018
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002554-14.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IRIS APARECIDA DA SILVA GONCALVES - CPF: 025.986.919-89 (APELANTE), REINALDO APARECIDO GONCALVES - CPF: 846.825.741-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRIS APARECIDA DA SILVA GONCALVES - CPF: 025.986.919-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REINALDO APARECIDO GONCALVES - CPF: 846.825.741-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO APARECIDO GONCALVES - CPF: 846.825.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido
e
condenou o ente público ao custeio de
internação domiciliar pelo sistema
Home
Care
em favor do autor e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

2. O recurso visa
a
suspensão do processo em razão do IRDR
7
e do Tema 1255/STF
,
subsidiariamente,

o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, afastando-se a base de cálculo pelo
proveito econômico
.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas envolvendo obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no
proveito econômico ou valor da causa
, e se há fundamento para o sobrestamento do feito em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas ou repercussão geral.

III.
Razões de decidir

4. Com a publicação do acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313
, restou
definida a tese de que, nas demandas de saúde pública contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5. A controvérsia relativa ao sobrestamento não subsiste,
pois

a tese foi firmada em julgamento repetitivo, afastando a necessidade de suspensão do feito.

6. O arbitramento dos honorários deve considerar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC: grau de zelo, local de prestação do
serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. A jurisprudência do Tribunal fixa parâmetros por equidade, com valores progressivamente atualizados.

7. No caso concreto, revela-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00, em atenção ao tempo de tramitação, trabalho desenvolvido e relevância da demanda de saúde pública.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa.
”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, II, e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1313; TJMT, APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.07.2020; TJMT, APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041, Rel. Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, j. 16.03.2021; TJMT, APC nº 0003949-92.2017.8.11.0086, Rel. Juiz Convocado Edson Dias Reis, j. 02.05.2023; TJMT, APL nº 1003293-64.2022.8.11.0015, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2023; TJMT, AI nº 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital da Saúde que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002554-14.2024.8.11.0018
ajuizad
a por
REINALDO APARECIDO GONÇALVES
, por intermédio da Defensoria Pública estadual, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar

que o recorrente
,

primariamente,
assegure ao autor a internação domiciliar (
home
care
)
.

E, ainda, condenou os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
“
em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I, do Código de Processo Civil
”
.

Em suas razões rec
ursais, o Estado de Mato Grosso
argui preliminarmente
a necessidade de sobrestamento do feito, por aplicação a
o IRDR 1023732-44.2022.8.11.000 e ao Tema 1255 do STF,
e, no mérito
,

requer
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa
.

Apresentadas as contrarrazões (Id.

301359869
).

O órgão ministerial
deixou de emitir parecer sobre o mérito recursal por considerar ausente o
interesse público e coletivo a justificar a sua intervenção (Id.

304478353
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital da Saúde que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002554-14.2024.8.11.0018
ajuizad
a por
REINALDO APARECIDO GONÇALVES
, por intermédio da Defensoria Pública estadual, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar

que o recorrente
,

primariamente
,

assegure ao autor a internação domiciliar (
home
care
)
.

E, ainda
,
condenou
os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais

“
em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I, do Código de Processo Civil
”
.

O cerne da controvérsia cinge-se à definição do critério correto para o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de sobrestamento do feito em razão do IRDR
7
(n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313
, restou
definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas
demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

Dessa forma, o objeto do incidente restou solucionado, de modo que não subsiste fundamento para a manutenção do sobrestamento, impondo-se a regular continuidade do trâmite processual, com observância da tese ora firmada.

No mérito, constata-se que, em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda, conforme entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT –2ª Câm. Dir.
Público e Coletivo– APC n
.
1002297-86.2018.8.11.0086 – rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n
.
1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN n
.
0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APL n
.
1003293-64.2022.8.11.0015 – rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – AI n
.
1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa,
é razoável e proporcional
a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se a base de cálculo pelo
proveito econômico
, conforme a tese firmada no Tema 1313/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025